Tribunal: TJES
Processo: 0028023-80.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 307 DO CTB). SUSPENSÃO DECORRENTE DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, 10 dias-multa e 6 meses de suspensão da habilitação.

2. A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ou, subsidiariamente, a absolvição, sob alegação de ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos; (ii) estabelecer se a condução de veículo com habilitação suspensa por restrição administrativa configura o crime do art. 307 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia em 27/06/2021 e publicação da sentença em 18/03/2024), não transcorre o prazo de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, aplicado à pena de 6 meses de detenção.

5. Também não se verifica prescrição em abstrato, pois entre a data do fato (07/09/2018) e o recebimento da denúncia (27/06/2021) não se completou o prazo de 4 anos, considerando a pena máxima do art. 307 do CTB.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é atípica a conduta prevista no art. 307 do CTB quando a suspensão ou proibição de dirigir decorre exclusivamente de restrição administrativa, e não judicial (HC n. 427.472/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).

7. Comprovado que a suspensão da habilitação do apelante decorreu de processo administrativo e não judicial, inexistente o elemento típico do crime previsto no art. 307 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condução de veículo automotor com habilitação suspensa por ato administrativo não configura o crime do art. 307 do CTB, por ausência de tipicidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 110, § 1º; CTB, art. 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 427.472/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; TJES, APR n. 0001009-34.2019.808.0001, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 11/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028023-80.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO GAMA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 307 DO CTB). SUSPENSÃO DECORRENTE DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, 10 dias-multa e 6 meses de suspensão da habilitação.

2. A Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ou, subsidiariamente, a absolvição, sob alegação de ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos; (ii) estabelecer se a condução de veículo com habilitação suspensa por restrição administrativa configura o crime do art. 307 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição da pretensão punitiva não se configura quando, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia em 27/06/2021 e publicação da sentença em 18/03/2024), não transcorre o prazo de 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, aplicado à pena de 6 meses de detenção.

5. Também não se verifica prescrição em abstrato, pois entre a data do fato (07/09/2018) e o recebimento da denúncia (27/06/2021) não se completou o prazo de 4 anos, considerando a pena máxima do art. 307 do CTB.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é atípica a conduta prevista no art. 307 do CTB quando a suspensão ou proibição de dirigir decorre exclusivamente de restrição administrativa, e não judicial (HC n. 427.472/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).

7. Comprovado que a suspensão da habilitação do apelante decorreu de processo administrativo e não judicial, inexistente o elemento típico do crime previsto no art. 307 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condução de veículo automotor com habilitação suspensa por ato administrativo não configura o crime do art. 307 do CTB, por ausência de tipicidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 110, § 1º; CTB, art. 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 427.472/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; TJES, APR n. 0001009-34.2019.808.0001, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO GAMA CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão da habilitação.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14597757), sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Subsidiariamente, pugna pela sua absolvição, já que “
o apelante não teve intenção de transitar com sua CNH vencida”
e que o “
recorrente já está com sua CNH suspensa desde a época dos fatos não se fazendo jus a condenação da suspensão do direito de dirigir”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15356239), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16205741), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO GAMA CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e 6 (seis) meses de suspensão da habilitação.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14597757), sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Subsidiariamente, pugna pela sua absolvição, já que “
o apelante não teve intenção de transitar com sua CNH vencida”
e que o “
recorrente já está com sua CNH suspensa desde a época dos fatos não se fazendo jus a condenação da suspensão do direito de dirigir”
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 07/09/2018, por volta das 9h, durante fiscalização da polícia rodoviária federal, foi constatado pelos agentes que o denunciado conduzia veículo automotor com registro de habilitação suspensa, em virtude do processo administrativo nº 78567440, do qual ele foi notificado.

O feito inicialmente foi distribuído ao Juizado Especial Criminal, contudo, diante da necessidade de citação do acusado por edital, o feito foi remetido para o Juízo Comum e, após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos da denúncia.

Inicialmente, no que se refere ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, cumpre asseverar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (6 meses de detenção) prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Feitas tais considerações, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27/06/2021 (fls. 54) e a sentença condenatória foi publicada em 18/03/2024, de modo que não transcorreu o prazo prescricional aplicável.

Da mesma forma, também não houve o transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, já que entre a data de cometimento do crime (07/09/2018) e o primeiro marco interruptivo (27/06/2021) não transcorreu o período de 4 (quatro) anos, considerando a pena máxima prevista para o crime imputado.

No que se refere ao pleito absolutório, entendo que assiste razão à Defesa.

Isso porque o STJ possui entendimento no sentido de que é “
atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa
”. (HC n. 427.472/SP, Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/12/2018).

No mesmo sentido já se manifestou esta eg. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 306 E 307, DA LEI Nº 9.503/97 . RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 307 . POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DA CNH. 2 . RETIFICAÇÃO NA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TEOR DO ART. 49, § 1º, DO CP . 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c . Superior Tribunal de Justiça, no Informativo de Jurisprudência nº. 641, de 23 de agosto de 2018,
pacificou o entendimento de que é atípica a conduta contida no art. 307, do CTB, quando a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa.
Dito isso, da análise dos autos, considerando que, na data da ocorrência dos fatos apurados na presente ação penal, o apelante não possuía em seu desfavor restrição judicial de suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mas tão somente restrição administrativa, sua conduta é atípica, sendo a absolvição das sanções do art . 307, do CTB, a medida que se impõe. 2. O art. 49, do Código Penal, é expresso no sentido que cada dia-multa será valorado com base no maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, logo, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena de multa do recorrente quanto ao crime remanescente, previsto no art . 306, do CTB, em 10 (dez) dias multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento, deve tal pena pecuniária ser retificada nesta seara recursal, a fim de que os dias-multa sejam valorados de acordo com o salário-mínimo vigente ao tempo do fato e não ao tempo do seu pagamento. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator . (TJ-ES - APR: 00010093420198080001, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 11/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2022)

No caso, verifica-se que o acusado estava com a habilitação suspensa por força de restrição administrativa, de modo que a sua conduta é penalmente atípica, de modo que a sua absolvição é a medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu de todas as imputações, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.